Tribunal: CARF
Processo: 12326.002097/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002097/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.344 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
ANNA MARIA DE ALVIM CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENÚNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SIMILITUDE DE
OBJETO.
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
Presente decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a não incidência
de IRPF, cabe à Administração Tributária tão-somente o cumprimento da
sentença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação quanto à concomitância
do presente processo administrativo com ação judicial, e, nessa parte conhecida do recurso,
negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002097/2010-81
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.002097/2010-81

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que não
conheceu da impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento constituído
em 17/03/2010, mediante Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física – n.
2007/607425265102092- no valor total de R$ 6.164,11 - com fulcro em omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 11/09/2013, a
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 19/09/2013, reclamando,
preliminarmente, pela inexistência de concomitância de ação judicial/administrativa, e, no
mérito, pela isenção de imposto de renda em face da sua condição de anistiada política.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Em que pese a tempestividade do recurso voluntário, dele conheço parcialmente,
pelas razões a seguir expostas.
O cerne deste litígio cinge-se à aplicação de decisão judicial transitada em
julgado, implicando, destarte, no cancelamento do lançamento em apreço, por entender a
Recorrente que os rendimentos recebidos da fonte pagadora Ministério da Educação (R$
22.414.96), no ano-calendário 2006, estariam abrigados pelo manto da isenção de IRPF, com
fulcro no art. 9o., § 1o., da Lei n.10.559/2002 c/c Decreto n. 4.897/2003.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou por não conhecer da
impugnação, ao argumento de existência de concomitância de processo judicial e administrativo
a importar renúncia da instância administrativa, uma vez presente a ação ordinária n.
2007.51.01.0179487 - 18a. Vara Federal do Rio de Janeiro, que, no entendimento da autoridade
julgadora, diz respeito ao mesmo objeto desse processo administrativo.
Face ao não conhecimento da impugnação, pelo fundamento acima relatado, a
Recorrente inaugurou sua peça recursal aduzindo preliminar nos seguintes termos:
Equivocado o Colegiado em deixar de analisar a referida Impugnação. Trata-se de
matéria já definida na esfera judicial, não havendo que se falar em concomitância com a
esfera administrativa.
Afinal, não se está discutindo nesta fase do processo se os Rendimentos são Tributáveis,
ou não, porque isto já está pacificado pela Justiça, ao declarar em Sentença Transitada
em Julgado a inexistência da relação jurídico-tributária sobre os rendimentos recebidos
do Ministério da Educação na condição de Anistiada Política. O que se discute é que,
em razão disso, incabível a manutenção do lançamento pela Receita Federal sobre tais
rendimentos.
Ressalta-se tratar-se de matéria já pacificada na esfera judicial não podendo ser alterada
na esfera administrativa para não se ferir a Constituição Federal.
Pois bem.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.002097/2010-81

Verifica-se que a decisão judicial proferida em favor da Recorrente no âmbito do
processo n. 0017948-39.2007.4.02.5101 (2007.51.01.017948-7) - 18a. Vara Federal do Rio de
Janeiro, que trata de ação ordinária de repetição de indébito, com fulcro em inexistência de
relação jurídico-tributária, em face de IRPF sobre a aposentadoria excepcional decorrente do
regime do anistiado político, cujo cumprimento foi determinado à Receita Federal, nos termos do
Ofício n. 50/2013/PRFN 2a.REG/DIDE1 e anexos (e-fls. 32/33), reporta-se, no meu entender, em
virtude de ter sido protocolizada em julho de 2007, à luz da Lei n. 10.559/2002 c/c Decreto n.
4.897/2003, a eventuais retenções de imposto de renda ocorridas após 29 de agosto de 2002, vez
que a repetição do indébito tem como limite os últimos cinco anos, a teor do art. 168 do CTN.
Nesse contexto, entendo incontroversa a renúncia da instância administrativa em
virtude da concomitância de processo judicial e administrativo com o mesmo objeto, ressaltando-
se o agravante de que aquele já transitou em julgado.
Com efeito, a natureza dos rendimentos em apreço já foi discutida na esfera
judicial transitada em julgado, não havendo mais que se reapreciar tal matéria na esfera
administrativa, tendo em vista que se refere ao ano-calendário 2006 (dentro, portanto, do objeto
da ação judicial), em face dos quais a Recorrente reclama pela isenção de imposto de renda com
fundamento na sua condição de anistiada política.
Nesse contexto, entendo que o presente litígio se resolve pelo cumprimento da
decisão judicial transitada em julgado.
Nessa perspectiva, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, no que
diz respeito à alegação de concomitância de instâncias, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento, ressaltando-se, todavia, o imprescindível cumprimento da decisão judicial transitada
em julgado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital